Tribunal: TJMT
Processo: 1080863-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080863-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), JUNIOR GLORIA DE MORAES - CPF: 847.749.321-91 (EMBARGADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao examinar controvérsia oriunda de cédula de crédito bancário, reconheceu a abusividade parcial da cláusula de capitalização diária de juros, por ausência de indicação da taxa diária correspondente, e concluiu pela descaracterização da mora do devedor, com a consequente inviabilidade da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa; (ii) saber se houve ausência de enfrentamento quanto aos efeitos jurídicos da abusividade reconhecida sobre a mora do devedor e sobre o cabimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia central foi enfrentada de modo claro e suficiente, com expressa análise da validade da capitalização diária de juros à luz do dever de transparência nas relações de consumo.

4. O julgado reconheceu que a capitalização em periodicidade inferior a um ano é juridicamente admitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada de informação adequada, clara e específica acerca da taxa aplicável, requisito não observado no caso concreto.

5. A mera indicação das taxas mensal e anual, sem explicitação da taxa diária, impede o consumidor de compreender previamente a evolução do débito e de aferir a correspondência entre os encargos contratados, configurando violação ao dever de informação previsto no CDC, art. 6o, III.

6. Reconhecida a abusividade parcial da cláusula incidente no período da normalidade contratual, correta a conclusão do acórdão quanto à descaracterização da mora, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Descaracterizada a mora, resta inviabilizado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, por se tratar de requisito essencial da medida, nos termos da Súmula no 72/STJ.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sobretudo quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, revelando-se incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente a validade da cláusula de capitalização diária de juros e conclui pela sua abusividade parcial em razão da ausência de indicação da taxa diária, por violação ao dever de informação. 2. O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, nem o propósito de prequestionamento autoriza seu acolhimento sem a presença dos vícios do CPC, art. 1.022.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, REsp no 1.061.530/RS, recurso repetitivo; Súmula no 72/STJ; STJ, EDcl no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1015670-67.2022.8.11.0015, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, em contra sentença que, na
Ação de Busca e Apreensão
,

ajuizada em face de
JUNIOR GLÓRIA DE MORAES,
julgou improcedente o pedido inicial, em razão da descaracterização da mora.

Nas razões apresentadas em ID. 351037880, a instituição embargante aponta a existência de
omissão no acórdão,
alegando que

este não teria enfrentado adequadamente a legalidade da capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em cédula de crédito bancário, bem como a incidência das normas que autorizariam a capitalização em periodicidade inferior a um ano, especialmente a Medida Provisória no 2.170-36/2001, além das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a existência de previsão contratual expressa da capitalização diária, aliada à indicação das taxas mensal e anual, seria suficiente para demonstrar a regularidade da cobrança e a observância do dever de informação ao consumidor. Requer, ao final, o saneamento das alegadas omissões e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte embargada apresentou
contrarrazões
, defendendo a rejeição dos embargos de declaração, sustentando que o acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao julgamento da controvérsia e que o recurso manejado pela instituição financeira busca, em realidade,
rediscutir matéria já decidida
. (ID. 351776876)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissão existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DO DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base em contrato firmado com o consumidor. A sentença afastou a capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa diária correspondente, declarou descaracterizada a mora e determinou a devolução do bem ou, em caso de venda, a restituição do valor conforme tabela Fipe, aplicando ainda a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetiva diária; (ii) saber se a abusividade de tal cláusula implica na descaracterização da mora do devedor; e (iii) quais os efeitos da descaracterização da mora quanto à restituição do veículo e aplicação da multa legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a capitalização diária de juros somente é válida se houver previsão contratual expressa e indicação clara da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação (REsp 1.826.463/SC, Tema 28).

4. No contrato analisado, embora prevista a capitalização diária, o banco não indicou a taxa diária, limitando-se às taxas mensal e anual, configurando cláusula abusiva.

5. Reconhecida a abusividade da capitalização incidente no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 28).

6. Descaracterizada a mora, torna-se inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72/STJ.

7. A alienação do bem antes do trânsito em julgado configura ato de risco assumido pelo credor, ensejando a devolução do valor conforme tabela Fipe à época da apreensão, com aplicação da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 6o).

8. A alegação de irrelevância do valor discutido não se sustenta frente ao desequilíbrio contratual reconhecido, sendo a medida judicial adotada necessária para restabelecer a equidade nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária aplicada. 2. O reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora. 3. Descaracterizada a mora, é devida a restituição do bem apreendido ou, em caso de alienação, o pagamento do valor de tabela Fipe com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CC, art. 405; CDC, arts. 6o, III, e 52, II; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJ-MT, Emb. Decl. Cív. 1009942-67.2022.8.11.0040, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada pela instituição embargante, vez que o voto condutor enfrentou de maneira clara e suficiente a questão jurídica centra da controvérsia, consistente na validade da cláusula contratual que prevê capitalização de juros sem a indicação da respectiva taxa diária.

Conforme consignado no julgado, embora a legislação admita a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano quando expressamente pactuada, tal prática deve observar o dever de transparência que rege as relações de consumo. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) Destaquei

No caso concreto, verificou-se que a cédula de crédito bancário que fundamenta a demanda prevê a capitalização diária de juros, porém sem explicitar a taxa correspondente, limitando-se a indicar as taxas mensal e anual. Tal circunstância foi considerada suficiente para caracterizar violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que impede o consumidor de compreender previamente a evolução da dívida e de aferir a correspondência entre as diferentes taxas apresentadas no contrato.

Dessa forma, o acórdão não deixou de examinar a possibilidade jurídica da capitalização diária de juros, tampouco ignorou as normas invocadas pela embargante. Ao contrário, reconheceu expressamente que a capitalização em periodicidade inferior a um ano é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os requisitos de transparência e informação contratual, circunstância que não se verificou no caso concreto.

Reconhecida a abusividade da cláusula relativa à capitalização diária, o acórdão também examinou os efeitos jurídicos dessa irregularidade, concluindo pela descaracterização da mora do devedor. Tal conclusão está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual o reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Descaracterizada a mora, torna-se inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, porquanto a comprovação da mora constitui requisito essencial para a medida, conforme consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Percebe-se, portanto, que todos os pontos necessários à solução da controvérsia foram devidamente enfrentados pelo colegiado, inexistindo lacuna que justifique a integração do julgado. O que se observa, em verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já analisada e decidida por esta Câmara, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026